Tribunal: TJES
Processo: 5000386-53.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000386-53.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARMAND GUADAGNINO JUNIOR
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA PAULA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000386-53.2018.8.08.0021
Recorrente: ARMAND GUADAGNINO JÚNIOR

Recorrido: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA PAULA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente, ora requerido.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. (1). DA LIDE.
O REQUERENTE, NA EXORDIAL, ALEGA QUE O REQUERIDO É RESPONSÁVEL PELA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS RELATIVAS UNIDADE RESIDENCIAL DE Nº. 706 INTEGRANTE DO EDIFÍCIO MARIA PAULA, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2016 A FEVEREIRO/2021 NO VALOR DE R$ 18.599,54 INCLUINDO JUROS DE MORA, MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(2). DECRETADA A REVELIA DA PARTE DEMANDADA. (3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para condenar o requerido ao pagamento em favor do Condomínio requerente da quantia de R$ 15.499,62 (quinze mil quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos), devidamente atualizada e acrescida de juros de 1% ao mês desde a data dos últimos cálculos apresentados, qual seja, 10/02/2021 –ID. 6121112 - Pág. 1. Em consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, visto que incabíveis nesta fase do procedimento (art. 55 da Lei 9.099/95).”
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
PRELIMINARMENTE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, NO SENTIDO DE QUE SEJA DECRETADA A NULIDADE DA SENTENÇA COM FULCRO NO ARTIGO 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, PELOS MOTIVOS VENTILADOS NAS RAZÕES RECURSAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO REQUERIDO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
INFERE-SE DOS AUTOS QUE A MAGISTRADA, AO PROFERIR A SENTENÇA ORA IMPUGNADA, APLICANDO OS EFEITOS DA REVELIA AO CASO, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. O RECORRENTE, POR SUA VEZ, SE LIMITA A REQUERER A NULIDADE DA SENTENÇA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A SUA INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA NO DIA 09/03/2021, DEVERIA TER SIDO REALIZADA PESSOALMENTE POR CARTA PRECATÓRIA, UMA VEZ QUE RESIDE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. POIS BEM, SOBRE O PONTO, É PRECISO DIZER QUE HÁ CERCEAMENTO QUANDO A PARTE TEM SEU DIREITO DE DEFESA LIMITADO, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO. COM EFEITO, OBSERVA-SE QUE O RÉU FOI DEVIDAMENTE INTIMADO DO ATO JUDICIAL EM COMENTO (AIJ), CONFORME CERTIDÃO COLIGIDA EM ID. 7588257. E MAIS, VERIFICO NOS AUTOS QUE O REQUERIDO VINHA SENDO INTIMADO DE ALGUNS ATOS PROCESSUAIS VIA TELEFONE, CONFORME, POR EXEMPLO, A CERTIDÃO ACOSTADA EM ID. 7588246, FATO ESTE CONFIRMADO PELO PRÓPRIO REQUERIDO, CONSOANTE MANIFESTAÇÃO ENVIADA POR E-MAIL À SERVENTIA JUDICIAL EM 10/10/2020 (ID. 7588254). ADEMAIS,
NOS TERMOS DO ARTIGO 13, § 2º, E ART. 18, INCISO III, DA LEI N. 9.099/95,
A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EM OUTRAS COMARCAS PODERÁ SER SOLICITADA POR QUALQUER MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO
E, SENDO NECESSÁRIO, POR OFICIAL DE JUSTIÇA,
INDEPENDENTEMENTE
DE MANDADO OU
CARTA PRECATÓRIA
.
POR TAIS MOTIVOS, REJEITA-SE A DESTACADA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA BASEADA EM SUPOSTA NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
(7).
CONHEÇO DO RECURSO
INTERPOSTO E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO A SENTENÇA INTOCADA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95.
TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE, EIS QUE A PARTE RECORRENTE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)